Tribunal: STF
Processo: RE 75994
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-26
Data de publicação: 1974-03-26

Ementa:
Funcionário público inativo. Carência de direito a reclassificação de cargo posterior à sua aposentadoria, bem como a reajuste de proventos iguais aos vencimentos da atividade. Aplicação da súmula 38. Recurso extraordinário provido.